Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-98.2020.8.11.0026
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001463-98.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.291.141-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIVALDO SILVA - CPF: 620.861.393-06 (APELADO), FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 043.197.241-94 (APELADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MARCIO ANDREOTTI - CPF: 002.798.921-60 (VÍTIMA), JULIANO SANTANA DA SILVA - CPF: 074.517.351-92 (APELADO), FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 043.197.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCINEIA SILVA MACHADO - CPF: 050.646.371-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001463-98.2020.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILSON RODRIGUES DOS SANTOS, MARIVALDO SILVA, JULIANO SANTANA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRONÚNCIA DOS RÉUS PELO CRIME TIPIFICADO NO
ART. 1o, INCISO II, DA LEI N. 9.455/97 (FATO 1) E NO ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (FATO 4) – POSSIBILIDADE EM PARTE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DESÍGNIO AUTÔNOMO DE TORTURA – CONDUTA IMPULSIONADA POR VINGANÇA, QUE OCORREU NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO HOMICÍDIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDUTA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pronúncia dos réus é inviável se o conjunto probatório indica que a conduta apontada pelo Ministério Público como tortura – avulsão por arrancamento de dentes incisivos – foi praticada com a finalidade de alcançar o homicídio e reconhecida na forma da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, na sentença de pronúncia.

Os réus devem ser submetidos ao Tribunal do Júri se as provas produzidas fornecem elementos satisfatórios quanto à ocorrência da tentativa de homicídio qualificado imputado a eles na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001463-98.2020.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILSON RODRIGUES DOS SANTOS, MARIVALDO SILVA, JULIANO SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que
impronunciou Gilson Rodrigues dos Santos e Juliano Santana da Silva pelo delito descrito no art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97 (fato 1) (tortura), e no art. artigo 121, § 2o, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (fato 4) (tentativa de homicídio), e Marivaldo Silva pelo crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (fato 4) (tentativa de homicídio).

Em suas razões, assevera que: 1) devem ser pronunciados pelo crime de tortura, pois “
neste caso, imperioso notar que para matar Marcio os acusados utilizaram uma arma branca (faca). Nessa senda, os réus pretendiam obter o resultado morte através de golpes com a referida arma, de modo que utilizaram o alicate antes de iniciar os atos executórios do crime de homicídio, sendo este utilizado apenas para causar sofrimento à vítima. Portanto, o uso do alicate não tinha outra função que não fosse a de causar intenso sofrimento à vítima, como forma de aplicar castigo pessoal, uma vez que Gilson estava imbuído de ciúmes
” (sic); 2) “
ratificando as demais provas, a vítima Valcineia narrou em seu depoimento judicial que Gilson sempre fazia menção a um alicate, sendo que já tinha ameaçando-a, em oportunidade anterior, de arrancar seus dentes, bem como que no dia em que Gilson tentou lhe matar, ele pediu para Juliano pegar o alicate, demonstrando que essa foi a ferramenta utilizada por ele na tortura de Márcio
” (sic); 3) “
por meio das provas dos autos ficou comprovada a intenção de Gilson Rodrigues dos Santos, Juliano Santana da Silva e Marivaldo Silva de matar a vítima Valcineia e que o ato apenas não se concretizou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, quais sejam, a fuga da vítima e a chegada da polícia ao local
” (sic) (Id. 132843333 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção o
decisum
(Id. 132843343 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id. 138664661 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001463-98.2020.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os réus foram denunciados em razão das seguintes práticas delitivas:

Fato 01 – Artigo 1o, II da Lei n. 9.455/97.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 31 do mês de outubro de 2020, por volta das 00hs da madrugada, na residência de Gilson, localizada na Rua Joaquim Nabuco, n° 120, Centro Histórico, Arenápolis-MT, os denunciados Gilson Rodrigues dos Santos, Felipe Natan Nascimento Silva, Marivaldo Silva, vulgo “De Menor” e Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi”, mediante unidade de desígnios, submeteram a vítima Márcio Andreotti, que estava sob seus poderes, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal.

Fato 02 – Artigo 121, §2o, inciso II, III e IV do Código Penal.

O incluso Inquérito Policial descreve, ainda, que no dia 31 do mês de outubro de 2020, por volta das 00hs da madrugada, na residência de Gilson, localizada na Rua Joaquim Nabuco, n° 120, Centro Histórico, Arenápolis-MT, os denunciados Gilson Rodrigues dos Santos, Felipe Natan Nascimento Silva, Marivaldo Silva, vulgo “De Menor” e Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi”, mediante unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo fútil e meio cruel, bem como mediante traição, mataram a vítima Márcio Andreotti.

Fato 03 – Artigo 211 do Código Penal.

Consta também que, no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 00h, no Assentamento São Francisco, após o entroncamento do Rio Santana e Rio São Francisco, Zona Rural, em Nortelândia-MT, os denunciados Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi” e Felipe Natan Nascimento Silva, sob o comando de Gilson Rodrigues dos Santos, ocultaram o cadáver da vítima Marcio Andreotti.

A materialidade dos fatos acima relatados estão comprovadas conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n° 49375864 – Pág. 1), Boletins de ocorrência n° 2020.264967, 2020.265201, 2020.265593, 2020268237 (ID n° 49375864 – Pág. 2/9, 49375872 – Pág. 8/9), Termos de Apreensões (ID n° 49375864 – Pág. 12, 49375866 – Pág. 14), Relatórios de Investigação (ID n° 49375864 – Pág. 23/29, 49375866 – Pág. 1/13, ID n° 49375878 – Pág. 19/21), Auto de Constatação Provisória Preliminar de Natureza e Quantidade de Entorpecente (ID n° 49375870 – Pág. 12), Laudo Pericial de Necrópsia (ID n° 49375870 – Pág. 14/31 e 49375872 – Pág. 1/4), Certidão de Óbito (ID n° 49375872 – Pág. 5), Laudo de Constatação (ID n° 49375878 – Pág. 61/63), Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra a Vida (ID n° 49375878 – Pág. 65/77 e 49375880 – Pág. 1/16) e Termos de Declarações/Depoimentos e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima Márcio encontrava-se no Bar “Bumbum de Ouro”, momento em que o denunciado Juliano chegou ao local e, a pedido do denunciado Gilson, pediu para que Márcio fosse até a casa de Gilson, o que ele atendeu, tendo Juliano também ido à casa de Gilson.

Na residência de Gilson, Márcio foi impedido de sair, ficando sob o poder dos denunciados, oportunidade em que Gilson com apoio de Juliano e Marivaldo e com a ajuda de Felipe, torturaram a vítima, como forma de castigo pessoal, com avulsão por arrancamento dos incisivos centrais superiores, incisivo lateral superior esquerdo, perda da integridade do canino superior esquerdo e fratura palpável do maxilar superior esquerdo (Laudo de Necrópsia – ID n° 49375870 – Pág. 17).

Após, os denunciados atingiram a vítima com diversos golpes de instrumento perfurocortante, causando as feridas descritas no Laudo de Necrópsia – no tópico Lesões – ID n° 49375870 – Pág. 17/19 (meio cruel), até ocasionar a sua morte.

Frisa-se que o fato da vítima ter ido prontamente à residência de Gilson, facilitou a ação dos denunciados, uma vez que Márcio confiou neles, demonstrando que eles agiram à traição/emboscada.

Extrai-se dos autos, ainda, que o motivo do delito fora ciúmes, uma vez que a vítima teria ficado com a Sra. Valcineia Silva Machado que teve um relacionamento amoroso com o denunciado Gilson (motivo fútil).

Outrossim, após tentativa de contato realizada por Manoel Rodrigues dos Santos com seu irmão Gilson, conforme ID n° 49375866 – Pág. 19/20, o qual não lhe respondeu, Manoel entrou em contato com o denunciado Juliano, momento que este informou o local onde tinha ocultado o corpo dizendo: “joguei para cima da ponte em cima do morro em uma entrada de máquina em Nortelândia”, inclusive mencionando que havia feito na companhia de Felipe.

Posteriormente, Gilson informou seu irmão que quem havia jogado o corpo seria o Felipe de João André (ID n° 49375866 – Pág. 21).
(Id. 132843159 - pág. 1-6).

Posteriormente, a denúncia foi aditada e incluído o crime de tentativa de homicídio,
verbis:

Fato 04 – Artigo 121, §2o, IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal.

Extrai-se, por fim, do caderno inquisitivo que no dia 01/11/2020, durante a madrugada, na residência de Gilson, localizada na Rua Joaquim Nabuco, n° 120, Centro Histórico, Arenápolis-MT, os denunciados Gilson Rodrigues dos Santos, Marivaldo Silva, vulgo “De Menor” e Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi”, com unidade de desígnios, impelidos pelo animus necandi, mediante dissimulação, tentaram mataram a vítima Valcineia Silva Machado, crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo apurou-se a vítima Valcineia estava passando em frente a casa do denunciado Gilson, e a convite desse adentrou na residência sem saber de sua intenção homicida (dissimulação), oportunidade em que ele disse que já havia matado um homem e ela seria a próxima vítima.

Consta que Juliano segurou a porta quando Valcineia tentou sair da casa, porém ela conseguiu fugir pedindo por socorro, sendo que Marivaldo a alcançou e a segurou pelos cabelos, porém, tendo em conta haver pessoas presentes na localidade, a vítima fora solta.

Apurou-se ainda que logo após, a vítima avistou o carro de Gilson, o qual estava com Juliano e Marivaldo indo em sua direção, sendo que Juliano chegou a descer do carro e mandar ela entrar, porém ela adentrou numa residência cujo dono não permitiu a entrada dos envolvidos, impedindo, assim, que os denunciados atingissem seus intentos. [...]
(Id. 132843264 - pág. 1-6).

Na sentença, Gilson Rodrigues dos Santos e Juliano Santana da Silva foram
pronunciados
apenas nos crimes dos artigos 121, §2o, II, III, IV e 211 do Código Penal (fatos 2 e 3), e Felipe Natan Nascimento Silva

como incurso no art. 211 do Código Penal (fato 3).

Estas são as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Adilson Martins Ojeda Klipel descreveu a investigação, conforme depoimento transcrito:

Que informa que assumiu o plantão da na data de 01/11/2020, onde tomou conhecimento de que havia uma pessoa desaparecida, com suspeita de que teria sido assassinada; Que relata que deu continuidade às diligências juntamente com o IPC Valdemir e através de informações do IPC Marcelo; Que juntamente com o IPC se deslocou nas proximidades do ultimo do último local onde Márcio foi visto com vida pela última vez, a Boate Bumbum de Ouro, em busca de demais informações e materialidade que configurassem o crime em questão; Que localizaram a pessoa de Felipe Natan Nascimento Silva na casa do avô dele: Que em entrevista, o mesmo relatou que estava na Boate Bumbum de Ouro na noite de 30 para 31/10/2020 e viu quando Juliano chegou no estabelecimento conduzindo o veículo Corsa Sedan, cor prata, e ao descer abordou Márcio, que estava dançando com Janete (proprietária da boate); Que relatou naquele momento que somente viu Juliano conversando com Márcio, tendo se retirado naquele momento do local; Que em seguida retornaram até a delegacia e atendeu o telefone da unidade, onde a pessoa se identificou como Manoel, irmão de Gilson, que teria matado a vítima; Que Manoel lhe relatou que teria conseguido informação do suspeito Juliano que ele teria desovado o corpo da vítima em Nortelândia, depois do entroncamento do Rio Santana e São Francisco
;
Que deslocou juntamente com o IPC Valdemir, não logrando êxito naquele momento em localizar o corpo, tendo retornado a esta cidade e solicitaram ajuda de Manoel, que de pronto concordou em acompanhá-los; Que Manoel indicou o local exato e chegando lá, com pouco tempo de procura, localizaram o corpo da vítima. Que foi solicitado a presença da perícia técnica, a qual se fez presente, e informaram o IPC Bartolomeu de plantão na delegacia de Nortelândia, que a partir dali integrou a equipe; Que após a pericia de local de crime, o declarante levou os peritos até a casa de Gilson, local indicado pelas investigações de IPC Marcelo e IPC Valdemir como local do homicídio; Que no local os peritos encontraram manchas de sangue na parede da sala e no sofá, as quais confirmaram como sendo sangue humano por meio de teste rápido e coletam amostram para posterior confrontação de DNA, haja vista que fora encontrado no interior da casa de Gilson, mais precisamente dentro do guarda-roupas, seis dentes aparentemente humos; Que após o depoente trouxe os peritos até esta delegacia, onde o veículo encontra-se apreendido no pátio, onde os peritos coletaram amostras de sangue humano para possível confrontação; Que se deslocaram para escoltar Felipe Natan até esta delegacia, até então naquele momento sendo testemunha: Que enquanto Felipe estava prestando declaração, o depoente retornou até as proximidades do local do fato e conversou com Manoel, o qual lhe relatou que havia entrado em contado com Juliano, onde o mesmo afirmou que Felipe sabia onde estava o corpo da vítima, pois ajudou Juliano a ocultá-lo: Que por mensagens de celular Manoel entrou com Gilson, que está foragido, e o mesmo também afirmou que somente Felipe e Juliano sabiam onde estava o corpo, pois eles o desovaram
.
Que o depoente se deslocou rapidamente até a delegacia onde Felipe acabava de assinar seu depoimento falso e deu voz de prisão para o mesmo; Que após colocá-lo na cela, entrevistou-o novamente presentando uma imagem parcial da mensagem que Gilson apontava ele como autor da ocultação de cadáver; Que nesse momento Felipe confessou que viu Márcio ser lavado da boate Bumbum de Ouro contra sua vontade pelo Juliano para o carro Corsa, de cor prata, Que Felipe relatou que ouviu que Juliano estava levando Márcio para levar um salve, que seria uma sessão de tortura na casa do Gilson;
Que o motivo seria, nas palavras dele, ‘talaricagem’, adultério cometido contra a esposa de Gilson e o Márcio
; Que Felipe garantiu que não sabiam que iam matar Márcio; Que horas depois, Felipe ainda estava no Bumbum de Ouro e foi procurado por Juliano com o Corsa prata para ajudá-lo a ocultar o cadáver em troca de pasta-base de cocaína; Que Felipe diz que sabia que Juliano estava com Márcio morto no carro e que era para ajudá-lo a ocultar; Que Felipe concordou e se deslocaram até o local onde desovaram o corpo; Que o depoente questionou Felipe sobre o local da desova para garantir que não estava mentindo novamente e o mesmo declarou o local correto; Que, em seguida, o depoente se deslocou em busca das testemunhas Manoel e Janete e as escoltou até esta delegacia para serem colhidas as suas declarações, onde
ficou confirmado que Gilson, com apoio de Juliano, também de Marivaldo, segundo declarações de Valcineia, e com a ajuda imprescindível do silêncio e inércia de Felipe, torturou por horas a vítima até a morte; Que após todo o serviço cartorário
telefonou para o médico perito responsável pela necropsia da vítima, Paulo Eduardo de Siqueira, e o questionou sobre os dentes da vítima, o qual lhe informou que três dentes foram arrancados traumaticamente da boca da vítima pouco tempo antes da morte
[...]
(Id. 132839868 - pág. 15-17).

Marcelo Prestes dos Santos declarou que: 1) Valcineia acionou a PM, dizendo que Gilson queria matá-la; 2) na oitiva, ela confirmou o fato e acrescentou que ele “mandou Juliano e Marivaldo arrancarem seus dentes”; 3) na residência de Gilson foi encontrado “
uma porção de pasta-base de cocaína e seis dentes, aparentemente, humanos, embrulhados em um papel, no interior do guarda-roupa
” (Id. 132839868 - pág. 18-19).

Este é o depoimento de Valdemir Dunda de Deus:

Que ao receber o plantão do IPC Marcelo, este relatou que na noite anterior teria recebido a denúncia por meio do BO 2020.264967, que relatava sobre um possível homicídio, no qual teria culminado com a condução a delegacia de dois possíveis suspeitos, Marivaldo Silva e Juliano Santana, e com a fuga de um terceiro suspeito, Gilson Rodrigues dos Santos; Que de acordo com a narrativa, ele teria conseguido evadir-se; Que baseado na narrativa do referido boletim de ocorrência, no veículo apreendido existia vestígios, aparentemente, de sangue, com possiblidade de ser humano, pois a pessoa que ligou afirmou que a pessoa de Gilson teria assassinado alguém em sua residência; Que em continuidade às diligências, ainda com apoio do IPC Marcelo, que permaneceu em apoio para continuarem as investigações, entrevistaram a
sra. Valcineia e durante a entrevista esta relatou que estava no local conhecido como Bar do Foquinha e quando estava indo embora passou próximo à casa do suspeito Gilson, que a convidou para entrar de maneira educada, mas depois que entrou na casa o tratamento mudou: Que Gilson falou que tinha matado um e agora tinha chegado a segunda vítima e falou para o cunhado dele fechar a porta, que a outra vítima tinha chegado; Que percebeu que o rosto de Gilson estava sujo de sangue e viu respingos de sangue na parede, abaixo da janela: Que Gilson mandou Juliano pegar o alicate, que iria arrancar os dentes dela, foi quando a vítima tentou se levantar, pois estava sentada, e Gilson lhe deu uma pézada no tórax e caiu sentada; Que na sequência se levantou e correu para a porta, empurrando Juliano, onde saiu gritando por socorro;
Que relata que Valcineia disse que foi alcançada já na rua pelo suspeito Marivaldo Silva, que disse ter sido segurada pelos cabelos enquanto gritava por socorro; Que nesse momento passou um carro e parou na esquina; Que Juliano, avistando o referido automóvel parado na esquina, ordenou a Marivaldo: “solta”; Que relata que saiu correndo em direção à praça da igreja católica, indo em direção ao centro
; Que ao perceber o veículo Classic Sedan, de propriedade de Gilson, com os suspeitos Marivaldo e Juliano, vindo em sua direção correu e entrou no estabelecimento chamado Pita Lanches; Que os suspeitos descem do veículo e Juliano ordena: “gruda”; Que após ordenar que a mesma entrasse no carro, novamente saiu correndo e entrou na casa do Pita, que não permitiu a entrada dos suspeitos; Que de lá mesmo teria pegado o celular e ligado para a Polícia Militar [...]
(Id. 132839868 - pág. 20-22).

Marivaldo da Silva aduziu que estava na casa de Gilson quando “
uma mulher morena, alta, chegou ao local [e] ‘entrou para dentro’ da casa
”; pouco depois ela “
saiu correndo para a rua e Juliano lhe pediu que a segurasse, onde o interrogado a segurou pelo braço
”; como ela fugiu, saíram de carro para procurá-la. Contou ainda que Gilson evadiu quando a PM apareceu na casa dele (Id. 132839861 - pág. 3-5).

Valcineia Silva Machado declarou:

Que relata que ontem, dia 31/10/2020, por volta das 23h35min, vinha do local de festa chamado Foquinha e passou na rua, em frente a casa de Gilson Rodrigues Santana da Silva, sendo que este a chamou para dentro da casa, onde estavam as seguintes pessoas: Gilson, Juliano Santana da Silva, Marivaldo Silva e outro de porte físico gordinho, novo, branco e baixo, que disse não conhecer; Quando entrou na casa percebeu espirrado de sangue na parede abaixo da janela da sala; Que o Gilson estava com a roupa e o rosto sujo de sangue;
Que a declarante afirma que Gilson lhe disse que tinha matado um homem naquele dia (31/10/2020); Que Gilson continuou dizendo que a próxima vítima teria chegado e que seria ela;
Que Gilson mandou Juliano pegar o alicate para arrancar os dentes dela
;
Que mandou o Juliano: “cunhado a porta”; Que este foi e fechou a porta; Que nesse momento estava sentada e tentou levantar, foi quando o suspeito Gilson lhe deu uma pézada acima dos seios; Que quando caiu acabou machucando o braço esquerdo; Que se levantou e conseguiu empurrar o suspeito Juliano, que estava segurando a porta de saída; Que saiu correndo e gritando por socorro; Que já na rua o outro suspeito, Marivaldo conseguiu lhe alcançar e segurá-la pelos cabelos;

Que informa que quando estava gritando por socorro, avistou um veículo na esquina parado, nesse momento Juliano mandou Marivaldo soltar a declarante,; Que a declarante fugiu em direção a praça, em frente a igreja católica;
Que quando chegou na avenida, viu o carro Classic Sedan, do suspeito Gilson, Juliano, Marivaldo e um outro que não sabe dizer quem é, sendo baixo, gordo, branco, vindo em sua direção; Que foi quando correu e entrou no estabelecimento Pita Lanches; Que entrou e pediu socorro para o Adaltinho que estava lá; Que falou para ele que o Gilson queria lhe matar; Que Juliano desceu do carro e falou para a vítima entrar dentro carro; Que Juliano mandou pegá-la dizendo: “gurizada gruda”; Que correu para dentro da casa do Pita, que não deixou eles entrarem; Que foi quando ligou para a PM, que a escoltou até sua casa;
Que relata que Gilson trafica drogas nesta cidade; Que atualmente não está mais fazendo uso de substância entorpecente [...]
(Id. 132839869 - pág. 15-16).

Pedro Carlos de Moraes confirmou que é proprietário do estabelecimento denominado ‘Piter Lanches’ e que no dia 31-10-2020, por volta de 22h30min, Valcineia “
chegou ao local correndo, desesperada, pedindo socorro”, sendo que, em seguida, “encostou um veículo Corsa, de cor prata, onde Valcineia correu e adentrou em sua residência; que desceram três homens [...], que dois chamaram Valcineia e pediram para que a mesma entrasse no carro; que um deles estava entrando na residência enquanto outro dizia: “pega, pega”, tendo o declarante falado: “aqui não
” (Id. 132839886 - pág. 6-7).

Adauto Pereira da Fonseca descreveu o acontecido de forma semelhante (Id. 132839886 - pág. 9-10).

Juliano Santana da Silva negou ter envolvimento nos fatos (Id. 132839886 - pág. 34-37).

Gilson Rodrigues dos Santos permaneceu em silêncio (Id. 132839891 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Valcineia Silva Machado relatou o acontecimento,
verbis:

Juiz: O que aconteceu, vamos lá?

V: Foi assim, no dia, no sábado, eu saí de casa, passei na casa do Gilson, chegando lá ele só falou bem assim... Hora que cheguei lá ele pegou o telefone ligou para a ex-mulher dele e falou: “meu anjo, você não sabe quem acabou de chegar aqui”, falou para a mulher dele que era eu
, eu sentei no sofá e ele falou bem assim: “meu amor, ontem eu matei um cara”, “para Gilson, isso não é certo”, “ontem eu matei um cara e hoje chegou minha próxima vítima”, a próxima vítima no caso era eu
[...], daí eu fui levantar...

Juiz: Ele estava falando no telefone com alguém, é isso?

V: Com a mulher dele, com a Márcia, daí ele desligou o telefone e falou para mim que matou um cara, que a próxima vitima dele era eu
, aí fui levantar do sofá, ele pegou e me deu um chute no peito;
ele falou bem assim para o cunhado dele, Juliano: “cunhado, porta”, quando falou porta era para fechar a porta e pegar o alicate, eu falei: “não, vou sair fora, você não é dentista”
.

[gravação suspensa por problemas técnicos]

Juiz: Vamos continuar Valcineia, você dizia que foi na casa do Gilson, ele falava com a esposa dele, isso está gravado, é só para retomar seu raciocínio, ele falou que chegou a próxima vítima dele, falou: “cunhado a porta”, e aí?

V: Tá, daí cunhado a porta e o alicate, hora que ele me deu um chute...

Juiz: Quem é o cunhado dele?

V: Juliano.

Juiz: Na hora que ele deu um chute no meu peito, eu caí assim e ‘voltei de volta’, eu peguei e fui correndo na porta, e quando o Juliano meteu um pau, um cabo, na porta, eu empurrei o Juliano [...], tirei o pau e saí correndo na área, no
momento que eu saí correndo na área, parou uma Strada na esquina, um carro Strada na esquina, cor branca, aí o Marivaldo me segurou no meu cabelo, eu comecei gritar socorro, o Juliano pegou e falou: “solta, solta” [...],

me soltou, o Marivaldo pegou e me soltou, aí eu peguei, ainda quebrei o portão da casa que o Gilson morava no peito, saí correndo, aí foi Marivaldo e Juliano no carro do Gilson; tinha outra pessoa, mas não reconheci muito bem, não deu para reconhecer, atrás de mim, eu a pé e eles atrás de mim, e pau, pega e não pega,
até que eu cheguei lá perto do Pastelão [...], encontrei com o Adaltinho, “Adaltinho, me socorre pelo amor de Deus, Gilson quer me matar”, “não, não vai te matar não”, “vai sim, me soccore”, “não, entra no carro”, “não, não vou entrar no carro, se entrar vou morrer também”, daí falou bem assim: “eh gurizada, desce do carro e gruda ela”, o que, já que Adaltinho não vai me ajudar, o que vou fazer,
entrei para dentro da casa do dono da lanchonetinha, do Pita Lanche [...], lá para dentro, aí o dono da lanchonete não deixou eles entrarem, “na minha casa vocês não vão entrar”; nisso eu já estava com a Polícia Militar no telefone, aí foi hora que os policiais chegaram
, me levou embora para minha casa; no momento que eu cheguei na casa do Gilson, também antes, eu vi sangue na parede, na janela assim, eu vi até sangue na cara do Gilson.

Juiz: Sangue na cara do Gilson, no rosto dele?

V: Hanram, na cara do Gilson Rodrigues.

Juiz: Mas isso ele tinha cometido esse homicídio, segundo a senhora falou, no dia anterior?

V: Tinha sido em uma sexta parece [...].

Juiz: Não sei, estou perguntando se a senhora sabe?

V: Eu não sei, que eu não estava nesse dia senhor, se eu tivesse também tinha morrido, porque ele sabe que não tenho trava na língua, se tivesse junto tinha morrido; senhor Juiz, vou falar para o senhor, temo pela minha vida, porque eu tenho cinco filhos, e o que estou sabendo aí é que o Gilson se sair da cadeia vai me matar, eu temo pela minha vida [...].

[...]

Juiz: Por qual motivo o Gilson ia tentar matar a senhora, a senhora tinha algum relacionamento com ele?

V: Tinha.

Juiz: Se relacionou com ele?

V: Hunrum.

[...]

Juiz: Tinha ligação o homicídio do Márcio e a tua tentativa de homicídio [...], ou a senhora acha que não, tem algum vínculo assim?

V: A minha e do Márcio não, nada a ver, é porque o Gilson, eu tinha falado com a mulher dele no telefone antes na casa dele, não tem?

Juiz: O que a senhora falou com ela?

V: Não, tinha falado só que não quero o Gilson perto de mim, porque o dia que ele me achou na rua rasgou minha roupa, tinha comprado um macacão novinho e rasgou minha roupa, eu falei isso com ela, ele rasgou minha roupa, até que nós conversamos, entendeu?, nós saímos, curtimos, bebemos.

Juiz: A senhora e o Gilson?

V: Antes de ele fazer essas coisas, eu, ele e o Romeo, Romeu também foi vítima dele, nós saímos, curtimos, bebemos, fomos até para Marilândia, chegou lá nós bebemos muito, chegou na casa de uma amiga nossa, ele queria matar uma outra colega nossa, falou: “isso é um decreto aqui e vai morrer hoje”, eu falei: “não procede”, ajoelhei no pé dele, implorei para ele não matar nossa amiga Luciana, até que conseguir trazer ele embora [...], até que ele veio embora com nós para não matar a mulher, por causa que a mulher tinha roubado uma droga não sei de quem [...], essa coisa que mulher tinha roubado foi em dois mil e dez, queria cobrar agora, entendeu?

Juiz: Marivaldo estava lá casa no dia que a senhora chegou. ?

V: Estava, queria me pegar, ele estava com sede de mim.

Juiz: Marivaldo?

V:
Marivaldo que grudou nos meus cabelos para me segurar, para me levar para dentro da casa, para Gilson fazer o que queria.

Juiz: A senhora foi na casa do Gilson porque, ele te chamou?

V: Não, porque eu estava com ele, entendeu?

Juiz: A senhora anda com ele?

V: Estava, faz tempo isso aí
.

Juiz: Entendi, aí a senhora foi lá para encontrá-lo?

V: Então [...].

Juiz: Normal?

V: Normal [...].

Juiz: E por que ele quis te matar se você se já tinha relação com ele?

V: Pois é, não sei senhor, porque me comia de graça e não pagava, ele queria me matar, o senhor acredita
?

[...]

Juiz: E o Felipe?

V: Felipe não estava nesse dia não, no sábado não estava, Felipe não, só Marivaldo, Juliano e Gilson, Felipe não, nada a ver.

Juiz: Aí a senhora conseguiu fugir nesse dia?

V: Consegui.

Juiz: A senhora lá na polícia falou que ele pegou o alicate para arrancar seu dente, chegou a falar isso?

V: Para o Juliano pegar o alicate: “cunhado, fecha a porta e alicate”.

Juiz: Mas aí a senhora sabia para que era ou ele falou?

V: Uai, porque antes disso, no dia que nós íamos para Marilândia, ele tinha mandado Romeo pegar o alicate para mim, para arrancar meus dentes, daí eu conversei com ele, ele falou: “não, você ajudou minha mulher e tudo, não vou fazer isso”, daí eu sabia já que era para arrancar meus dentes, por isso que eu deixei quieto, estou de boa então, graças a Deus, daí hora que ele falou alicate, saí fora, desculpa o palavrão, falei para ele: “sai fora desgraça, você não é dentista não”, falei para ele, meti a mão na cara, o Juliano ali e saí jogada, correndo
.

Juiz: Entendi, aí foi um carro que encontrou a senhora depois, é isso, uma Strada que a senhora falou?

V: Um carro branco parou na esquina da casa do Gilson na hora que eu estava lá na área, que o Marivaldo grudou no meu cabelo, aí o Juliano gritou: “solta, solta”, por causa que o povo viu eu gritando socorro, né?, se viu vai ter testemunha, não adianta, acho no caso, aí me soltou, quebrei o portão no peito e saí correndo [...],
daí eu consegui fugir deles, a hora que eles ‘me achou’ lá perto do Pastelão
, o que eles fizeram, não respeitou ninguém que estava comigo, que estava perto, o Juliano: “gurizada, desce e gruda, gruda” [...], já estava com a Polícia Militar aqui no telefone, aí fui, salvei, me levou para casa e foi atrás deles.

[...]

MP: [...] então a senhora tinha um certo relacionamento com o Gilson?

V: Tinha mesmo.

MP: Foi durante muito tempo, desde quando tinha esse relacionamento?

V: Dezessete anos.

MP: Desde que a senhora tinha dezessete anos?

V: Sim.

MP: A senhora tem quantos anos [...]?

V: Vinte e oito.

[...]

MP: Na data dos fatos a senhora tinha vinte e sete?

V: Sim [...].

MP: E como era esse relacionamento de vocês?

V: Não, era de boa.

MP: Vocês ficavam, vocês namoravam?

V: Não, ele é casado com a irmã do Juliano, ele vinha do frigorífico, eu morava na fazenda, ele me levava, ele me trazia, de noite, de madrugada ele me levava quando eu estava na rua, porque eu usava drogas, agora não estou usando mais, estou limpa, tem quatro meses que eu não uso mais [...].

MP: Naquele dia que tentaram matar a senhora, a senhora estava aonde antes de ir à casa do Gilson?

V: Eu estava na minha casa, me arrumei e saí para descer para o Foquinha, “não, vou passar na casa do Gilson”, foi hora que eu passei, aconteceu tudo isso aí, acabei nem indo para a festa.

MP: Você ia ao Bar do Foquinha ou estava no Bar do Foquinha?

V: Não, eu ia para o Bar do Foquinha.

MP: Aí você resolveu passar em frente à casa do Gilson?

V: Aí foi a hora do terror.

MP: Aí a senhora que bateu palma ou ele chamou a senhora para entrar?

V: Não, eu cheguei e fui entrando, entendeu?, porque ele...

MP: Sei, mas aquele dia lá como que foi?

V: Cheguei lá de boa.

MP: A senhora chegou entrando, sentado na frente, como que foi?

V: Eu cheguei e entrei, tinha o povo saindo lá da frente, eu perguntei dele, falou: “não, o Gilson está aí dentro” [...].

MP: Quem estava na casa?

V: Não, que saiu foi um casal, quem estava naquela hora que cheguei.

MP: E?

V: Estava Juliano, Marivaldo, o Gilson, um gordinho lá, que nunca vi aquele gordinho, e o Joelson Brandão.

MP: E aí a senhora ficou na sala conversando com o Gilson?

V: De boa, daí ele pegou o telefone ligou para mulher dele e falou do que tinha acontecido, daí: “amor, você não sabe quem acabou de chegar aqui”, falou: “ontem matei um e hoje chegou minha próxima vítima”, que era eu
.

MP: Nesse período que a senhora estava ali conversando com o Gilson e ele ligou, onde estava o Marivaldo e o Juliano?

V: Tudo sentado na cabeceira do sofá [...].

MP: Eles estavam no recinto então, no ambiente ali?

V: Tudo assim, não tem?, tipo assim, me enquadrando, fechando, eu sabia já o que ia acontecer
.

MP: Quando foi que o Gilson deu a ordem para o Juliano pegar o alicate?

V: Depois que acabou de fechar o telefone, fechar não, desculpa, acabou de falar com a mulher dele no telefone, falou para mim, né? e falou: “cunhado, porta”, hora que ele acabou de desligar o telefone.

MP: Não, digo o alicate, como, parece: “cunhado pega o alicate”?

V: Não, não falou: “cunhado, porta e alicate”, essa parte senhor...

MP: Aí o Juliano fez o que?

V: Juliano obedeceu as ordens, né?, fechou a porta, hora que estava fechando a porta, aí para depois acho que pegar o alicate, mas daí
na hora que eu fui levantar para ir lá no Juliano, ele meteu o pé aqui [a vítima mostra o peito]; hora que ele meteu o pé aqui eu consegui levantar, fui lá e meti um tapa na cara do Juliano e consegui fugir, aí foi a hora que Marivaldo chegou e grudou no meu cabelo, passou um carro Strada branco, parou na esquina, e eu gritei socorro; hora que eu gritei socorro o Juliano falou: “solta, solta”; falou solta eu peguei e arrebentei o portão no peito e saí correndo, eles ‘foi’ de carro atrás de mim, pega, não pega.

MP: Certo, ali naquela casa era usual as pessoas irem comprar droga ou fazer uso de drogas ali, como que era?

V: Comprava droga, fumava lá e ele extorquia, Gilson extorquia a pessoa, comprava vinte reais dele, queria que pagasse duzentos reais.

MP: E quem vendia drogas era o Gilson?

V: Gilson.

MP: Juliano e Marivaldo também faziam parte da venda ou não?

V: Fazia parte, né?, porque é tudo ‘incluído’ um no rabo do outro.

MP: Era comum o Marivaldo e o Juliano estarem presentes na casa do Gilson?

V: Tudo o que Gilson fazia, Juliano e Marivaldo sabia, tudo, tudo [...].

[...]

Defesa: O Gilson chegou a puxar faca, revólver, alguma coisa para você?

V: Não.

Defesa: A lesão que ele deu em você foi esse chute no seu peito?

V: Hanram e me ameaçou de pegar e arrancar meus dentes.

Defesa: Arrancar seu dente?

V: Sim
[...]
(Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Adilson Martins Ojeda Klipel ratificou o depoimento anteriormente prestado. Quanto aos fatos que interessam ao apelo declarou:

MP: Deixa só para entender então, o senhor pegou o plantão de outra pessoa e no decorrer das investigações já tinha informação de quem estava envolvido, já tinha ocorrido essa parte da investigação?

T: Sim, já havia se levantado já que o Márcio estava desaparecido, possivelmente teria sido morto, havia vestígios, né?,
havia uma pessoa que havia sido pega, a mulher acho que é Valcineia o nome dela, ela havia sido abordada pelo Gilson e por outros, né?, e tinha dito que já tinha uma vítima e que ela seria a próxima vítima
[...].

[...]

MP: Com relação ao corpo, o senhor chegou a verificar como estava, chegou perto, como que estava o corpo?

T: Sim, o corpo estava bem inchado, era difícil de reconhecer o corpo naquele momento;

MP: Estava, dava para ver ferimentos, estava com roupa, sem roupa?

T: Parecia... Era muito inchado, era como se fosse uma equimose só, era difícil de ver inclusive a boca, porque a língua inchou muito e tampava a boca toda,
não dava para ver nem a peculiaridade que foi descoberta depois, dos dentes, que foram arrancados [...].

[...]

MP: Acerca da questão envolvendo a Valcineia, o senhor chegou a fazer alguma investigação?

T: Então, quanto a Valcineia foram outros investigadores que tiveram contato com ela, que conversaram com ela a respeito do que tinha acontecido; e
u, após isso, encontrei com ela na delegacia em uma oportunidade e perguntei, ela disse simplesmente o que está escrito, que eu li lá, que é que pegaram ela pelo cabelo, ela fugiu do local, tentaram segurar ela e ela fugiu, pegaram ela pelo cabelo e depois soltaram, e aí ela fugiu para dentro da casa de um senhor que impediu que pegassem ela, disse que ninguém ia pegar ela lá dentro da casa dele, foi isso que ela me contou, resumindo
.

[...]

MP: Quando o senhor foi à casa do Gilson como estava a casa lá?

T: Quando eu fui já tinham tirado o sofá, o sofá estava para o lado de fora da casa [...].

MP: Lá nesse local o senhor chegou a conferir se tinha algum resquício de dente ou outro tipo de material humano?

T: Foi encontrado antes, se não me engano pela Polícia Militar, encontrou dentes dentro da casa, acho que no guarda-roupa
.

[...]

Juiz: E a Valcineia, chegou a ser apurado a motivação para a tentativa de homicídio contra ela?

T: Eu ouvi teorias, mas como não era ninguém que viria até a delegacia para confirmar, que são só pessoas que ouvem boatos, disseram que o Gilson teria tido um relacionamento sim com ela, algo esporádico, né?, tipo uma traição mesmo à companheira dele.

Juiz: O Gilson teria traído a companheira com a Valcineia?

T: Isso.

Juiz: O Márcio não teria nenhum envolvimento com a Valcineia?

T: Não, não ouvi nada sobre isso.

Juiz: Foi contemporâneo, foi um ou dias depois do homicídio do Márcio a tentativa de homicídio contra a Valcineia, é isso?

T: Acredito que foi logo após, porque a Valcineia cita sangue no rosto do Gilson ainda
.

Juiz: No mesmo dia, dia seguinte por que já era madrugada?

T: Como o corpo não estava lá, acredito que eles tinham acabado de desovar.

Juiz: Mais objetivamente, a Polícia Civil conseguiu identificar, pelo menos na parte que o senhor trabalhou, algum vínculo entre o homicídio do Marcio e a tentativa de homicídio da Valcineia, além de ser as mesmas partes acusadas?

T: O vínculo temporal e o vínculo de objeto, o veículo foi o mesmo que perseguiu ela, é o mesmo que foi usado para desovar o corpo da pessoa, né?

Juiz: Então não foi identificado vínculo da Valcineia com o Márcio?

T: Não.

Juiz: Que a motivação teria sido semelhante ou por conta do envolvimento deles?

T:
A teoria nossa a respeito é que como ele havia ‘punido’ a pessoa que teria traído ele com a esposa
, algo na mente dele requeria que ele punisse também a pessoa que traiu a esposa dele com ele. [...]
(Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Marcelo Prestes dos Santos assim detalhou o caso:

MP: Como foi sua participação nessa investigação?

T: De início eu estava de plantão no sábado, recebi uma ligação, via 197 na delegacia, de uma mulher que relatou que Gilson tinha matado uma pessoa à noite, de sexta para sábado, só que ela não sabia dizer quem era essa pessoa, mas afirmava que ele teria matado uma pessoa nessa noite na casa dele, não quis se identificar, falar quem era ela, eu
perguntei o motivo, ela falou que o motivo foi a mulher do Gilson, por causa da mulher dele, teria matado essa pessoa
, mas ela não tinha mais informações daquela pessoa, então, procurei a Polícia Militar para saber se tinha realmente alguma pessoa desaparecida, mandei mensagem nos grupos da polícia que a gente tem, perguntando nas cidades vizinhas se tinha informação de alguém desaparecido, até a noite a gente não teve nenhuma informação que teria alguma pessoa desaparecida; quando foi por volta das onze horas do sábado, onze horas, meia-noite, não me recordo bem o horário certo
, eu recebi uma ligação da guarnição da Polícia Militar, relatando que eles tinham recebido um informe, uma mulher teria ligado para eles que teria sido agredida por algumas pessoas, eles estavam em frente à residência do Gilson, que tinham abordado o Marivaldo, como é o nome do outro... Juliano, Marivaldo e o Juliano, eles tentaram pegar a Valcineia e quando eles fugiram, eles abordaram eles em frente da casa do Gilson, e tinha uma terceira pessoa que fugiu do local, saiu correndo, entrou pela mata na serra, o Gilson mora no pé da serra, e essa terceira pessoa foragiu, que possivelmente seria o Gilson;
daí efetuaram a prisão do Marivaldo e do Juliano, revistaram o veículo Classic, que era de propriedade do Gilson, e encontraram o tapete do porta-malas sujo de sangue; eu fui até o local depois que recebi essa informação da Polícia Militar e realmente cheguei lá, verifiquei a situação [...], logo após,
em revista à residência, os Policiais Militares encontram alguns dentes humanos, daí então foram encaminhados para a delegacia [...]

MP: Acerca ali dos fatos em relação a senhora Valcineia especificamente, o senhor chegou a ouvi-la, conversar com ela?

T: Sim, a Valcineia, antes de eu passar o plantão ainda, tinha esquecido de falar sobre ela, antes de passar o plantão,
a gente foi atrás dela, localizou ela, ela relatou para a gente no dia que ela estaria passando em frente à residência do Gilson, quando o Gilson a convidou para entrar na residência dele, então ela entrou, ela olhou para o
Gilson, o Gilson estava com alguma manchas de sangue no rosto, ela disse que percebeu também que tinha uns respingos de sangue na parede e o Gilson olhou para ela e falou: “eu já matei um hoje e você vai ser a próxima vitima”; ela tentou correr, o Juliano estava na porta e tentou impedir ela, disse que o Gilson deu um pontapé nela ainda, mas ela conseguiu fugir da casa do Gilson
, desceu ali próximo do correio, da igreja, sentido à ponte da Avenida [...], foi quando o Marivaldo e o Juliano abordaram ela, tentaram pegá-la, ela correu dentro de um espetinho que tinha ali e não conseguiram pegar ela;
foi logo depois que a Polícia Militar localizou o Gilson, não, o Juliano e o Marivaldo já na frente da casa do Gilson.

MP: O senhor já conhecia ela?

T: Já conhecia de outras ocorrências.

MP: Então o senhor sabe dizer se ela tinha algum relacionamento com o Gilson, tem essa informação ao não?

T: Eu acredito que o relacionamento deles era... A Valcineia era usuária de drogas, eu tive informação que ela frequentava a casa do Gilson, mas relacionamento com o Gilson acredito que ela não tinha.

MP: Ela chegou a esclarecer o motivo de eventual fato contra ela, de atentado contra ela?

T: Não senhor.

[...]

MP: Com relação a dente, alguma coisa [...], que foi encontrado pelo senhor ou outra pessoa, sabe dizer [...]?

T: Foi encontrado pelos policiais militares na hora da abordagem na casa do Gilson, daí depois eles me repassaram, eu estava no plantão na delegacia
. [...]
(Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Este é o depoimento de Valdemir Dunda de Deus:

MP: Era o senhor que estava de plantão quando chegou o caso?

T: Sim doutor, na realidade eu recebi o plantão do investigador Marcelo, ele tinha recebido na noite a questão dos dois conduzidos, Juliano e...

MP: Marivaldo?

T: Marivaldo, isso; no carro do Gilson, esse carro tinha algumas manchas que até então não se sabia...

MP: Vamos concatenar os fatos, senão quem não conhece os fatos fica meio perdido, então o senhor recebeu o plantão já, não foi a pessoa que recebeu o carro, recebeu o plantão, os fatos, de outra pessoa, isso?

T: Porque assim doutor, na verdade foi um fato que gerou outro, porque assim, nós só viemos descobrir a questão do homicídio baseado nesse outro fato que foi sequenciado, porque tinha dois conduzidos, que era o Juliano e o Marivaldo, que tinham sido conduzidos na situação baseada na dona Valcineia; que a dona Valcineia ela tinha ligado para a Polícia Militar e falado que tinha sido perseguida por esses cidadãos, aí, na sequência, a Polícia Militar pegou eles e trouxe aqui para a delegacia; isso no plantão do investigador Marcelo, aí como eu recebi o plantão, aqui somos poucos policiais, só fica um mesmo, eu fui junto com ele para poder trazer a dona Valcineia para poder ser ouvida, ela estava muito abalada, estava na casa de outra pessoa;
aí nós trouxemos ela, inclusive na estrada foi comentando com a gente o que tinha acontecido com ela, que ela estava vindo do Bumbum de Ouro, que é um local dançante na cidade, e ao passar em frente à casa do senhor Gilson, esse convidou ela para entrar, segundo ela até muito educadamente, isso eu nunca esqueci, mas que depois que entrou na casa, depois que ela tinha entrado na casa, aí, segundo ela, o Juliano teria fechado essa porta, e o Gilson teria dito algo, tipo, chegou a outra vítima, diz que mudou assim o tratamento com ela, aí ela estaria sentada no sofá quando ele chegou e falou para o Juliano: “vai buscar o alicate, que chegou a outra vítima”, ela disse que quando ela ouviu isso se espantou e levantou para correr, disse que recebeu um pézada no tórax, que diz que caiu sentada, mas quando ela se viu diante dessa situação, segundo ela, aí ela correu e empurrou o Juliano da porta, como ela é uma mulher meio forte, correu para a rua;
segundo ela, na sequência, Marivaldo?

MP: Marivaldo.

T: Marivaldo, né?,
o Marivaldo teria conseguido alcançar ela e pegou ela pelo cabelo, só que ela diz que gritando muito com aquela situação, aí, segundo ela, vinha passando um carro e ela gritando por socorro, aquele carro parou; com aquele carro parar, a pessoa de Juliano, segundo ela seria o cunhado do Gilson, teria gritado: “solta ela”; no que soltou ela correu, que a casa fica ali perto do setor que fica a igreja católica, teria corrido em direção à praça, atravessou a ponte, do lado tem uma lanchonete, Pita Lanches, ela disse que correu, entrou lá, disse que demorou um pouco e eles chegaram nesse veículo que estava apreendido aqui, seria um Classic, prata, do Gilson, ela parou, entrou e pediu por socorro, quando na sequência teria chegado o Juliano e aí falado para o Marivaldo: “gruda ela”, aí, nisso, ela correu para dentro da casa desse Pita, que impediu esses cidadãos de conseguirem pegar ela, e ela ligou para a PM [...], como ela conseguiu se evadir, a polícia, a PM, conseguiu localizar na sequência o Juliano e o Marivaldo [...]

[...]

MP: [...] vou pontuar algumas partes para ficar mais claro [...], no caso envolvendo a Valcineia, ela relatou quem estava envolvido lá na casa, presente na casa ou no carro foi o Gilson?

T: No carro não.

MP: Na casa [...]?

T: Na casa estaria o Gilson, Juliano e o Marivaldo.

MP: Teria um quarto que ela desconhece, não sabe dizer a pessoa?

T: No momento, no carro nesse primeiro momento, porque assim, não li a declaração dela, é só o momento que conversei com ela, que estava vindo até aqui, o que me recordo mesmo de ela ter dito para mim nesse período que a gente vinha, que ela estava relatando o episódio, que ela frisou bem foi essa situação, estava o Marivaldo [...], estaria o Juliano, que foi o que foi na porta, segurou a porta quando o Gilson falou, esse Marivaldo e o Gilson que eu me recordo.

MP: E aí quando ela fugiu quem foi atrás dela foi quem?

T: Marivaldo, que
segundo ela o Juliano estaria na porta e aí, quando ela viu aquela situação de ‘chegou a outra vítima, busca o alicate’, ela disse que ela tentou sair, ele deu aquela pézada nela
, só que mesmo assim...

MP: Quem deu a pézada foi Gilson ou foi?

T:
Gilson segundo ela, Gilson teria dado uma pézada no tórax dela, que caiu de volta no sofá, mas naquele momento, quando diz para buscar o alicate, ela diz que saí com tudo, empurra o Juliano, que estaria na porta, empurra o Juliano e foge; nesse momento o Marivaldo saiu correndo atrás dela, porque a casa tem uma cerquinha, bem na esquina já é o cruzamento, quando ela saiu fora da cerca, o Marivaldo já teria grudado no cabelo del
a [...], segurado ela pelo cabelo, e ela gritava desesperadamente segundo ela, foi quando passou um carro e encostou, que viu aquela mulher gritando, aí o Juliano grita: “solta ela”, aí soltou, no que soltou, ela aproveitou e correu, indo no sentido da praça, na sequência fica esse Pita Lanches, onde eles conseguiram alcançar ela.

MP: Entendi, os dois, Juliano e Marivaldo?

T: Isso, no carro ela não fala que Gilson estava no carro não.

MP: Acerca da motivação para estarem esses fatos contra ela, atentado contra ela, explicou porque, como que foi, deu algum detalhe disse?

T: Segundo ela, não, segundo ela diz que vinha do tal [...] um boteco que tem...

MP: Foquinha?

T:
Foquinha, estava vindo do tal do Foquinha e aí ela disse que passou em frente, porque o Gilson fica na outra esquina, ela disse que o Gilson teria chamando ela para dentro, aí diz que chamou ela educadamente, ela entrou
; agora as relações dela com ele não sei falar para o senhor, nem porque ela aceitou o convite, mas ela aceitou e entrou, não sei falar para o senhor.

[...]

Juiz: Policial, o senhor foi quem conversou com a Valcineia mais longamente, pelo que o senhor relatou, no percurso?

T: Isso.

Juiz: No percurso de onde para onde?

T: Ah, no percurso lá do bairro onde ela estava, que ela estava em uma casa, não estava na casa dela por ter medo de o pessoal ter ido lá, segundo ela estava com medo do Gilson ir lá pegar ela, foi isso que ela me falou, aí nós conseguimos falar com ela pelo telefone,
ela nos falou a casa em que ela estava, aí eu fui lá junto com o investigador Marcelo para poder garantir a segurança dela até a delegacia, aí, nesse percurso, ela falou: “estou aqui, porque o Gilson tentou me matar e está querendo me pegar”, aí, nesse, de lá para cá, automaticamente a gente veio conversando, perguntando o que tinha acontecido e foi isso que ela relatou
[...].

Juiz: No depoimento dela, o senhor disse não ter lido as declarações, só se lembra do que conversou com ela nesse trajeto, ela informou a autoridade policial, a escrivã provavelmente, que tinha quatro pessoas lá na casa do Gilson, o Gilson, Marivaldo, Juliano, e um gordinho, porte físico gordinho, novo, branco e baixo, que ela diz que não conhecia, ela chegou a comentar sobre essa pessoa que estaria lá também, quantas pessoas estariam na casa do Gilson naquele dia, ou ela só falou do Juliano, do Marivaldo, comentou se tinha alguém que ela não conhecia [...]?

T: Doutor, na verdade aqui agora, nesse momento, não me recordo dessa outra pessoa [...]
(Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Pedro Carlos de Moraes assim narrou o ocorrido:

MP: O senhor é dono de algum comércio?

T: Sim, do espetinho.

MP: Lá é conhecido como?

T: Piter Lanches.

MP: Lá é o Piter Lanches?

T: Isso.

MP: Onde fica o Piter Lanches?

T: Na rua Guilherme Grualdo.

MP: Ali perto da ponte então, descendo?

T: Sim.

MP: Teve um evento ali, no dia 31 de outubro, com relação a dona Valcineia no estabelecimento do senhor?

T: Sim senhor.

MP: Como que foi esse evento, essa situação?

T: Simplesmente eu estava trabalhando [...];
no dia do acontecido eu estava trabalhando e no finalzinho já do expediente, aí chegou essa moça lá simplesmente pedindo socorro, daí ela chegou pedindo socorro, a gente sem saber de nada, ela disse que alguém estava atrás dela, mas a gente não viu nada, daí chegou um carro com os rapazes juntos, daí ela adentrou ‘dentro’ da minha casa, o espetinho é na frente da minha casa, eu moro lá.

MP: Eram quantas pessoas que estavam nesse carro?

T: Eu acredito que era... Não sei se eram duas ou eram três.

MP: No depoimento na delegacia o senhor relata que eram três pessoas?

T: Isso, eram duas ou eram três.

MP: Eles tentaram entrar na casa do senhor, como que foi?

T: Não, não tentaram, a partir do que ela foi para dentro, eles desceram, aí eu disse: “aqui não”, só essa frase que eu disse, sem saber de nada do que já tinha acontecido.

MP: Depois eles foram embora, como que foi?

T: Sim, a moça estava o tempo todo com o celular no ouvido, eu acredito que ela já estava falando direto com a polícia
.

MP: Ela ficou lá até a polícia chegar?

T: Sim, no instante que eles saíram a polícia chegou.

MP: O senhor chegou a conversar com ela sobre o fato, porque ela entrou ali, o que aconteceu?

T: Ela estava tão desesperada que ela só pedia socorro, socorro, e chama a polícia, mas ela estava também conversando, acredito que ela estava conversando com a polícia pelo celular.

MP: E depois, o senhor ficou sabendo por terceiros porque [...] estava fugindo [...]?

T: Não, eu fiquei sabendo dos acontecidos foi tudo no domingo.

MP: O que o senhor ficou sabendo?

T: Não, daí já tinha achado o corpo do rapaz, aí ia falando as outras coisas que as pessoas comentavam na rua.

MP: No sentido que Gilson havia matado essa pessoa?

T: É isso que comentava na rua [...].

MP: Também que ele queria matar a Valcineia, é isso?

T: É, na hora eu não vi ele lá dentro do carro não.

MP: Na hora o senhor não viu [...]
?

T: Não, não vi.
[...]
(Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Manoel Rodrigues dos Santos disse apenas que Valcineia frequentava a casa de seu irmão Gilson para usarem drogas e que desconhecia o modo como Márcio foi morto por ele (Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

As testemunhas arroladas pela defesa – José Maria de Oliveira, Maria Janete Fernandes e Rubens Marques Teixeira – foram apenas abonatórias (Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Em juízo, Gilson confessou o homicídio de Márcio e asseverou que: 1) estava sob influência de álcool e drogas quando cometeu os crimes; 2) foi ‘induzido por Valcineia’, porque ela queria que largasse da esposa e ficasse com ela, por isso lhe disse que ‘era corno’; 3) os dentes de Márcio quebraram quando deu um murro no rosto dele; 4) Juliano ajudou a ‘dispensar o corpo junto com Felipe’; 5) quase todo dia Valcineia passava em sua casa para usarem drogas; 6) não pensava em matá-la, só ia ‘dar uma taca de vara’ nela, porque discutiram, mas ela correu, então pediu para ‘Juliano e Marivaldo pegá-la’ 7) não chutou Valcineia; 8) não pediu a ninguém que pegasse um alicate (Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Juliano permaneceu em silêncio (Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Marivaldo negou o cometimento dos crimes. Segundo ele, no sábado, Valcineia estava na casa de Gilson, discutiu com ele e saiu correndo; nesse momento Juliano mandou segurá-la, de modo que ‘agarrou o pulso dela’. Em seguida, ela foi embora; como Juliano queria pegá-la, foram atrás dela de carro (Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Felipe admitiu que estava com Juliano quando ele se livrou do corpo de Márcio (Id. 132843268 - pág. 1-3 e 132843282 - pág. 1 - relatório de mídias).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, descabe pronunciar os réus pelo crime tipificado no art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97 (tortura castigo – fato 1).

Não há dúvida que o homicídio de Márcio foi cometido com requintes de crueldade.

Além de identificar 14 (quatorze) feridas pérfuro incisas causadas por arma branca, o Laudo Pericial n. 620.1.01.2020.023711-01 consignou que a vítima sofreu “
avulsão por arrancamento dos incisivos centrais superiores, incisivo lateral superior esquerdo e perda da integridade do canino superior esquerdo, fratura palpável do maxilar superior esquerdo
” (Id. 132839861 - pág. 17).

Conforme pesquisa, “
a
avulsão é caracterizada pelo
completo deslocamento do dente de seu alvéolo, acarretando danos às estruturas de suporte e ao feixe vásculo-nervoso do mesmo
.
(Informação disponível em:
https://www.univale.br/wp-content/uploads/2020/02/ODONTO-2017_1-AVULS%C3%83O-DENT%C3%81RIA-NA-DENTI%C3%87%C3%83O-PERMANENTE...-ALICE.-ALINE.-DOUGLAS.-ISADORA.pdf
).

A prova técnica converge com o relato dos investigadores que acompanharam o caso.

No ponto, Adilson Martins Ojeda Klipel asseverou que “
telefonou para o médico perito responsável pela necropsia da vítima, Paulo Eduardo de Siqueira, e o questionou sobre os dentes da vítima, o qual lhe informou que três dentes foram arrancados traumaticamente da boca da vítima pouco tempo antes da morte”.

De fato, o arrancamento dos dentes causou intenso sofrimento à vítima, especialmente porque, ao que tudo indica, ocorreu como forma de punição.

Contudo, as provas angariadas indicam que o meio atroz constituiu etapa do homicídio, cujo propósito era almejado pelos réus, porque descobriram que Márcio se envolveu com a ex-esposa de Gilson.

A prova testemunhal corrobora a conclusão.

Na fase inquisitorial, Adilson Martins Ojeda Klipel esclareceu que as investigações demonstraram que Márcio foi morto por “
talaricagem’, adultério cometido contra a esposa de Gilson”.

Em juízo, o investigador confirmou a informação.

A circunstância ecoa das declarações de Gilson. Segundo relatou para o juiz, resolveu matar Márcio depois que ouviu de Valcineia que sua esposa o traiu com ele.

Quando o resultado morte é o perseguido pelo agente, o reconhecimento do crime autônomo de tortura torna-se inviável.

Da doutrina colaciono o entendimento:

[...]
qualquer forma de cominar a uma pessoa humana um sofrimento físico ou mental atroz visando à obtenção de qualquer coisa contra sua vontade ou mesmo para puni-la por algo que tenha praticado pode ser considerado tortura.
Lembremos que,

quando se tratar de tortura como meio para atingir a morte de alguém, a despeito da Lei 9.455/97, que tipificou o delito de tortura no Brasil, continua ela a ser uma qualificadora. Na realidade, trata-se de uma questão ligada ao elemento subjetivo. Se o agente pretende matar a vítima, por meio da tortura, deve ser punido por homicídio qualificado. Entretanto, se o intuito é torturar o ofendido, para dele obter, por exemplo, a confissão (art. 1.o, I, a, Lei 9.455/97), responderá por delito autônomo
” (
Guilherme de Souza Nucci
, Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 618 –
e-book
) (sem destaque no original).

Qual a diferença entre o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte? A diferença reside no elemento subjetivo (intenção do agente).

No homicídio qualificado pela tortura, a intenção do agente é eliminar a vítima por meio da tortura. Ou seja, ele quer matar a vítima, mas deseja que ela passe por um intenso sofrimento antes de morrer
.

Na tortura qualificada pela morte, a finalidade do agente é torturar a vítima (por exemplo, para obter a confissão), vindo a lhe causar culposamente a morte. Trata-se, portanto, de um crime preterdoloso, caracterizado pela existência de dolo na conduta e culpa no tocante ao resultado qualificado
(Jamil Chaim Alves, Manual de Direito Penal, Parte Geral e Parte Especial, Salvador: Editora JusPodvm, 2020, pág. 741)
(sem destaque no original).

Contrario sensu
, cito os arestos transcritos:

[...]
Inaplicável o princípio da consunção in casu, tendo em vista que a conduta de tortura é independente, vez que este não se revelou como meio necessário ao cometimento do crime de homicídio qualificado. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0604.17.001414-5/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021).

[...]
Tortura
. Crime material, que é consumado no momento em que, mediante emprego de violência ou grave ameaça, é causado sofrimento físico ou mental (angústia ou dor psíquica) a alguém. Restou claro, pela palavra da vítima, bem como pelos documentos periciais juntados, fls. 07 e 88, que, após transportá-la até um local ermo, os agentes a retiraram do porta-malas do veículo e passaram a nela desferir chutes, socos, golpes de facão e queimaduras de cigarro. Ainda, causaram-lhe sofrimento psicológico, porquanto fizeram-na acreditar, mediante ameaças, que iriam matá-la. Razoável crer, também, que os agentes assim agiram com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima.
A conduta imputada aos acusados é autônoma e possuía um fim específico, totalmente diverso do resultado-morte, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da
consunção
, para que seja absorvida pelo crime contra a vida. [...]

(TJ/RS, Apelação Criminal, No 70082684408, Segunda Câmara Criminal, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 24-10-2019).

Assim, por não existirem elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do delito autônomo de tortura, mostra-se escorreito amoldar a malignidade exasperada, foi empregada na consecução do homicídio, como qualificadora do art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, como fez o magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

[...]
Havendo demonstração segura de que o acusado infligiu um intenso sofrimento físico e mental à ofendida, além do inerente para a configuração do delito de homicídio, desferindo diversas facadas em seu corpo por um extenso lapso temporal, menosprezando sua dor ao torturá-la, é de rigor a incidência da qualificadora relativa ao emprego de meio cruel
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0027.18.015194-9/002, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 18/08/2021).

Destarte, a sentença deve ser preservada no ponto.

Por outro lado, as provas angariadas autorizam a pronúncia dos réus
pela tentativa de homicídio descrita na denúncia (fato 4).

Desde o primeiro momento em que foi ouvida, Valcineia contou que quando estava na residência de Gilson, ele afirmou “
que tinha matado um homem naquele dia [...] e continuou dizendo que a próxima vítima teria chegado e que seria ela”,
de modo que
“mandou Juliano pegar o alicate para arrancar os dentes dela”.

Na instrução processual, a vítima repetiu a mesma história, dizendo que Gilson telefonou para a esposa dele e falou: “
ontem eu matei um cara e hoje chegou minha próxima vítima
”, se referindo a ela.

Garantiu que, enquanto isso, Juliano e Marivaldo estavam “
sentados na cabeceira do sofá
”,
“tudo assim, não tem?, tipo assim, me enquadrando, fechando, eu sabia já o que ia acontecer”.

Assegurou que tentou se levantar, mas Gilson lhe deu ‘um chute no peito’ e disse “
para o cunhado dele, Juliano: “cunhado, porta”.
Segundo ela,
“quando [Gilson] falou porta era para [Juliano] fechar a porta e pegar o alicate”.

No entanto, ela conseguiu se desvencilhar de Gilson e saiu correndo, mas “
Marivaldo [a] segurou [pelo] cabelo, [então] começou a gritar socorro
”.

Nesse momento passou uma Strada branca na rua e, diante da situação, parou na esquina
,
então
“o Juliano pegou e falou: “solta, solta” [...], o Marivaldo pegou e me soltou, aí eu peguei, ainda quebrei o portão da casa que o Gilson morava no peito, saí correndo, aí foi o Marivaldo e Juliano no carro do Gilson [...], atrás de mim, eu a pé e eles atrás de mim, e pau, pega e não pega”.

Explicou que se refugiou em uma lanchonete; porém, quando seus perseguidores chegaram ao local “
o dono da lanchonete não deixou eles entrarem: “na minha casa vocês não vão entrar”; nisso já estava com a Polícia Militar no telefone, aí foi hora que os policiais chegaram”.

As testemunhas ouvidas confirmam o depoimento dela.

Marcelo Prestes dos Santos aduziu que estava na delegacia e foi informado pela PM acerca da tentativa de homicídio contra Valcineia.

Relatou que ouviu da vítima que, no dia dos fatos, “
Gilson estava com algumas manchas de sangue no rosto, ela disse que percebeu também que tinha uns respingos de sangue na parede e o Gilson olhou para ela e falou: “eu já matei um hoje e você vai ser a próxima vítima”; ela tentou correr, o Juliano estava na porta e tentou impedir ela, disse que o Gilson deu um pontapé nela ainda, mas ela conseguiu fugir da casa do Gilson, [...] foi quando o Marivaldo e o Juliano abordaram ela, tentaram pegá-la, ela correu dentro de um espetinho que tinha ali e não conseguiram pegar ela”.

Valdemir Dunda de Deus afiançou que foi o responsável por escoltar Valcineia para a delegacia e que no trajeto ela lhe explicou que
“
Gilson teria dito algo, tipo, chegou a outra vítima, diz que mudou assim o tratamento com ela, aí ela estaria sentada no sofá quando ele chegou e falou para o Juliano: “vai buscar o alicate, que chegou a outra vítima”, ela disse que quando ela ouviu isso se espantou e levantou para correr, disse que recebeu um pézada no tórax, que diz que caiu sentada, mas quando ela se viu diante dessa situação, segundo ela, aí ela correu e empurrou o Juliano da porta, como ela é uma mulher meio forte, correu para a rua”

Esclareceu que Juliano e Marivaldo tentaram segurá-la, que ela fugiu e foi perseguida por eles, que, entretanto, não conseguiram capturá-la porque o dono da lanchonete onde se refugiou não permitiu que entrassem no local.

A dinâmica exposta no conjunto de provas evidencia o
animus necandi
.

Na verdade, a intenção de matá-la foi claramente anunciada por Gilson, que ao perceber a reação de Valcineia, incitou Juliano e Marivaldo a ajudá-lo no intento, tanto que ela foi intensamente perseguida por eles depois que fugiu da residência.

E nem se diga que a conduta não passou de ameaça.

Como Valcineia explicou para o juiz, “
no dia que nós íamos para Marilândia, ele tinha mandado Romeo pegar o alicate para mim, para arrancar meus dentes, daí eu conversei com ele, ele falou: “não, você ajudou minha mulher e tudo, não vou fazer isso””.

Assim, dessa vez, “
hora que ele falou alicate, [...] falei para ele: “sai fora desgraça, você não é dentista não”, falei para ele, meti a mão na cara, o Juliano ali e saí jogada, correndo”,
pois sabia que seria morta
.

Aliás, como Valcineia explicou,
Gilson tinha o costume de arrancar os dentes de seus desafetos
.

O fato de a Polícia Militar ter encontrado vários dentes dentro de um guarda-roupa, na residência de Gilson – que provavelmente pertenciam a outras vítimas – confere credibilidade à alegação.

Também não se pode ignorar que, pouco antes de dizer que pretendia matar Valcineia, Gilson ceifou a vida de Márcio, cujos dentes também foram arrancados, conforme comprova o laudo de necropsia que instrui os autos (Id. 132839861 - pág. 15 a 132839862 - pág. 4).

Nesse contexto, a alegação de Gilson em juízo, dizendo que só pretendia agredir Valcineia, é insuficiente para isentá-lo da responsabilidade penal.

De toda sorte, a questão da intenção deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

Convém relembrar que
a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, se o conjunto probatório fornece elementos satisfatórios da ocorrência do crime e de sua autoria, a questão deve ser submetida ao Tribunal Popular:

[...] Em crimes dolosos contra a vida, havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, prevalece a competência do tribunal do júri para análise do caso, sendo a pronúncia medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 1002771-49.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

[...] A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria. [...]
(TJ/MT, N.U 0001871-88.2006.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

Também há evidências bastantes da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (crime cometido
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

A vítima explicou que mantinha um relacionamento amoroso com o réu há mais de 10 (dez) anos e que comumente frequentava a casa dele.

No dia dos fatos, ela foi à residência como sempre fazia, ou seja, sem ter a menor noção de que ele intencionava matá-la.

A circunstância exsurge no depoimento dela no ponto em que afirmou:
“eu cheguei e fui entrando, entendeu? [...] Eu cheguei e entrei, tinha o povo saindo lá da frente, eu perguntei dele, falou: “não, o Gilson está aí dentro” [...] Cheguei lá de boa”.

Assim, “
havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
” (N.U 0037073-67.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2]
. (TJ/MT, N.U 0050128-48.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

[...] Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa
. (TJ/MT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

Posto isto,
provejo parcialmente
o apelo interposto pelo Ministério Público, parar pronunciar Gilson Rodrigues dos Santos, Juliano da Silva e Marivaldo Silva nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022